Tribunal: TJDFT
Processo: 0734474-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. COMPANHIA AÉREA. SOMENTE COMPRA DE BILHETES. CANCELAMENTO DO VOO. REACOMODAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO PRESTADAS PELA AGÊNCIA. APOIO OFERECIDO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que jugou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00, sendo metade para cada autor, à título de danos morais. Somente a ré, EDESTINOS.COM.BR, recorreu e em suas razões sustenta que é intermediadora de venda de passagens aéreas e argumenta que o problema que resultou em sua condenação foi decorrente do cancelamento e a reacomodação em novos voos com muito mais tempo de duração. Alega que não assume a obrigação pelo transporte dos consumidores e que os bilhetes foram emitidos quando da compra das passagens.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31527199). Foram ofertadas contrarrazões pela Azul (ID 31527207) e pelos autores (ID 31527209). Consta, nos autos, comprovante de pagamento realizado pela recorrida AZUL (ID 31527205).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedora previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
IV. Extrai-se dos autos que os autores adquiriram por meio do site edestinos.com.br as passagens no valor de R$904,42 em 04.01.2021. Os trechos eram de ida e volta Brasília/Vitória sendo ambos os trechos diretos, sem escala (ID 31526945). Observa-se que só descobriram o cancelamento do voo um dia antes do embarque, pois não conseguiram efetuar o check in (ID 31526945 – pág. 6). Nota-se que recorrente no dia 31.05.2021, um dia antes da viagem, disponibilizou opções para embarque no mesmo dia, contudo, todas as opções tinham paradas (ID 31526945 – pág. 15/16). Situações que aumentava o tempo de viagem ao menos em 2h (duas horas).
V. A jurisprudência assente do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Todavia, em situações como as dos autos em que a recorrente intermediou apenas a compra de passagem para transporte aéreo junto a recorrida AZUL, afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na forma contratada. Precedente: (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
VI. Ademais, nota-se que a parte recorrente prestou informações a buscar solucionar os problemas apresentados pelos recorridos/autores. Assim, apesar de não atender as expectativas dos consumidores, realizou o serviço de intermediação ao qual foi remunerada na compra das passagens.
VII. Com efeito, no caso, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente, pois apesar de fazer parte da cadeia de consumo, ficou bem delimitada a sua ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo e, em momento oportuno, quando acionado pelo consumidor apresentou alternativas a solucionar a reacomodação dos autores em outro voo no mesmo dia.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da edestinos.com.br na falha de prestação de serviço ocasionada pela companhia aérea. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.